Tribunal: TJBA
Processo: 0562578-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562578-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETRONILHO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BANCO BESA S.A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Petronilho dos Santos Silva contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência de comparecimento do autor à perícia médica judicial, sem a qual restaria ausente a prova do dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do autor para realização de perícia médica configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada reconhece que, sendo a perícia médica ato personalíssimo, exige-se a intimação pessoal da parte para sua realização, não sendo suficiente a intimação de seu advogado ou de terceiros por aviso de recebimento (AR).

O art. 474 do CPC determina que as partes devem ter ciência da data e local designados para produção de prova pericial, o que implica intimação válida e pessoal nos casos em que o ato dependa da presença física da parte.

A intimação juntada aos autos foi recebida por pessoa estranha à lide, o que compromete sua validade e impede o reconhecimento de que o autor tenha sido devidamente cientificado para a perícia médica.

A ausência de intimação pessoal compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e impondo a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica configura cerceamento de defesa, por se tratar de ato personalíssimo cuja ciência não pode ser suprida por intimação do advogado ou por AR assinado por terceiro.

A nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos para nova designação da perícia com regular intimação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 474.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0626647-31.2019.8.04.0001, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0562578-31.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante PETRONILHO DOS SANTOS SILVA e como apelada BANCO BESA S.A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator